Tribunal: TJDFT
Processo: 0710962-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO SOBRE AUTOMÓVEL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que declarou extinto o cumprimento de sentença e determinou a liberação das penhoras efetivadas, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em razões recursais, pleiteia o recorrente a modificação da sentença extintiva do cumprimento de sentença, a qual indeferiu do pedido de manutenção das restrições lançadas na motocicleta HONDA/CB 300R, Placa: JJV-6B56. Aduz que o objetivo é assegurar o exercício de ação de regresso e posterior satisfação do crédito em face do coexecutado e recorrido Guilherme Walysson Santos de Lima, em razão de ter suportado integralmente a condenação solidária estabelecida na sentença do processo de conhecimento (ID 31357885).
4. Consoante disposto no artigo 797, do CPC, a execução realiza-se no interesse do exequente. Por sua vez, o artigo 924, II, do mesmo diploma processual, assevera que a execução será extinta quando satisfeita a obrigação.
5. No caso dos autos, a consulta SISBAJUD de ID 55537632 logrou êxito em penhorar o valor total do débito espelhado na planilha de ID 55537627, não tendo os executados apresentado impugnação, consoante peça de ID 55537635. Assim, uma vez satisfeita a obrigação, a extinção da execução é medida que se impõe, devendo toda e qualquer constrição ou restrição realizadas serem levantadas, com vistas ao arquivamento do feito, consoante orientações contidas no Manual de Gestão Documental do Poder Judiciário – CNJ 2021, bem como na resolução TJDFT no 16, de 25/08/2016.
6. Outrossim, conforme pontuou o juízo sentenciante, eventual pedido de penhora do automóvel deverá ser requerida por intermédio de ação própria.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.